Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos do devedor, REE 2008.00.2.011218. Conforme determinações anteriores, expeçam-se os competentes precatórios. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 15:40:07. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva